Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716813-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE EDSON DE JESUS ALMEIDA APELADO: ESPÓLIO DE EDSON DE JESUS ALMEIDA, BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL D E S P A C H O Intimada para tomar ciência acerca da sentença de ID 13833009 e 13833017, a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS) compareceu aos autos, apresentando recurso de apelação. Destarte, intimem-se as partes para que possam oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao apelo interposto sob ID 14991978 Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator